Tribunal: TJBA
Processo: 8050118-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050118-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: PATRICIA SARA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MABEL DE LIMA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REVIS
ÃO DE
CONTRATO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30%
(TRINTA POR CENTO)
DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
DECISÃO
MANTID
A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. É dever das instituições financeiras a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor em suportar as parcelas, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada.

2. O pagamento das prestações de empréstimos mediante desconto em folha do servidor não pode comprometer mais de 30% (trinta por cento) da totalidade da remuneração, sendo tal entendimento pacificado pelo Colendo STJ.

3. O princípio da autonomia da vontade resta mitigado em favor da proteção do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8050118-52.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO DAYCOVAL S/A
, e, como agravada,

PATRICIA SARA ALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)